Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Em caso de provimento do recurso, mostra-se indevido majorar os honorários advocatícios recursais em face do recorrido por possuir o instituto natureza de cláusula de barreira, visando, primordialmente, evitar a interposição reiterada de recursos meramente protelatórios.
3. Na esteira do entendimento do STJ, os honorários sucumbenciais recursais dependem da presença cumulativa dos seguintes requisitos: decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, recurso não conhecido integralmente ou desprovido e condenação em honorários advocatícios na origem.
4. Não há que se falar omissão no julgado quando desnecessária a majoração dos honorários, em sede recursal, uma vez que parcialmente provido o recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.